Tribunal: TJDFT
Processo: 0732017-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BENS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de acolhimento da impugnação à penhora oferecida pela ora recorrida, nos autos do processo de origem, com o intuito de desconstituir o ato de constrição que recaiu sobre os bens pertencentes a terceiro.
2. O agravante aduz a ocorrência de equívoco no exercício do ato processual. Verbera que deveria ter sido ajuizada ação de embargos de terceiro com o intuito de desconstituir a penhora que recaiu sobre bens pertencentes a terceiro. 2.1. Em relação ao alegado equívoco no modo do exercício dos atos processuais, convém ressaltar que pode haver o ensejo para a declaração de nulidade, mas apenas se não for possível seu aproveitamento ou se houver prejuízo evidente para as partes (art. 283 do CPC), nos termos do princípio da instrumentalidade das formas.
3. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legalmente estabelecidas. Por essa razão, a penhora não deve recair sobre bens de terceiro que não integra a relação jurídica processual. 3.1. No caso em deslinde, a devedora, ora agravada, produziu, nos autos do processo de origem, os elementos de provas no sentido de que penhora ora em exame recaiu sobre benefício de prestação continuada. Assim, a mencionada penhora deve ser, de fato, desconstituída.
4. Recurso conhecido e desprovido.